Tribunal: TCU
Processo: 007.472/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3739/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.472/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Jose Luiz Silva (XXX.493.881-XX); David de Lima Rodrigues (XXX.401.381-XX); Ducelice Ferreira de Sousa (XXX.193.151-XX); Jackellyne Fagundes Gomes de Magalhaes (XXX.989.821-XX); Lorrara Dias Cardoso (XXX.193.611-XX); Luis Filipe Garcia da Silva (XXX.891.373-XX); Mariana Alexandre Souza Rodrigues (XXX.532.221-XX); Sandra dos Santos Pimenta (XXX.652.241-XX); Taynara de Oliveira Borges (XXX.862.411-XX); Victor Hugo Vieira Correa (XXX.865.751-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.